Tribunal: CARF
Processo: 10865.901221/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901221/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.339 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
NOSSA TERRA, COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PER/DCOMP.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
RETIFICAÇÃO.
MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Via de regra, não cabe a retificação de PER/DCOMP após proferida decisão
administrativa. Excepcionalmente, em nome do princípio da verdade material,
apenas nos casos em que comprovado erro de fato no preenchimento de
PER/DCOMP, sem qualquer alteração substancial na declaração, é que seria
possível o reconhecimento do direito à retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de no. 03-90.612
proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB (fls. 87 a 97), o qual julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade (fls. 18 a 25) apresentada em oposição ao Despacho Decisório Eletrônico (fls.
14 a 17), a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901221/2013-11
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901221/2013-11

Em síntese, a contribuinte apresentou:
 DCOMP de no 19500.26846.270312.1.3.09-7733, compensado crédito de
Cofins exportação não-cumulativa no valor de R$17.792,09, com débito
relativo ao IRPJ do 4o Trim./2011, no valor de R$17.792,09 (fls. 03/05);
 DCOMP de no 09348.71800.310112.1.3.09-3747, compensado crédito de
Cofins exportação não-cumulativa no valor de R$ 606.627,15, com débito
relativo ao IRPJ do 4o Trim./2011 no valor de R$63.938,95 (fls. 06/09);
 PER de no 03063.84177.120711.1.1.09-0967, requerendo o ressarcimento do
crédito de Cofins exportação não-cumulativa, relativo ao 2o Trim./2011 no
valor de 331.845,06 (fls. 10/13);
Como demonstrado, o Despacho Decisório Eletrônico (fls. 14 a 17), apesar de
reconhecer o direito creditório da Recorrente no valor de R$314.117,61 (trezentos e quatorze mil
e cento e dezessete reais e sessenta e um centavos), entendeu ser este insuficiente para
compensar integralmente os débitos por ela informados.
Verifica-se do demonstrativo de fls. 17 que o referido crédito já havia sido
utilizado quase em sua totalidade na DCOMP de n°: 05365.81755.120711.1.3.09-0570, para
compensar o valor de R$ 314.052,97 (trezentos e quatorze mil cinquenta e dois reais e noventa e
sete centavos). Os R$ 64,64 (sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) restantes foram
utilizados para compensar apenas parte da DCOMP n°: 09348.71800.310112.1.3.09-3747, de
modo que permaneceu em aberto um saldo devedor de R$ 63.874,31 (sessenta e três mil e
oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos). Assim, também não havia mais
créditos para compensar o débito de R$17.792,09 (dezessete mil e setecentos e noventa e dois
reais e nove centavos) mencionado na DCOMP n°: 19500.26846.270312.1.3.09-7733. Diante
desse cenário, entendeu a autoridade fiscal que o contribuinte compensou indevidamente o valor
principal de R$ 81.666,40 (oitenta e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta
centavos).
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, a
contribuinte alegando que:
 ao preencher as PER/DCOMPs não homologadas, cometeu um erro
meramente formal, uma vez que incluiu como créditos decorrentes da
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901221/2013-11

exportação, parcelas referentes ao mercado interno e a créditos presumidos de
atividade agroindustrial;
 independentemente do equívoco por ela cometido, a partir de uma breve
análise dos PER/DCOMPs não homologadas e do DACON (2o SEM./ 2011),
poder-se-ia verificar a existência de créditos mais que suficientes para a
homologação de todos os débitos pretendidos, de modo que bastaria uma
simples correção do erro relacionado à origem do crédito, para que a
compensação fosse homologada.
 em relação ao PER/DCOMP no 03063.84177.120711.1.1.09-0967, o saldo de
R$ 17.792,09 estaria atendido se considerasse o crédito presumido decorrente
de atividade agroindustrial referente ao mês de abril de 2011, no valor de R$
17.692,53 existente no DACON;
 em relação à PER/DCOMP no 19500.26846.270312.1.3.09-7733, o saldo de
R$ 63.874,31 estaria atendido se considerasse o crédito presumido decorrente
de atividade agroindustrial referente aos meses de maio e junho de 2011, nos
valores de R$ 34.795,06 e R$ 27.373,95, existentes no DACON;
 o saldo devedor de R$ 205,30 remanescente dos dois PER/DCOMPs estaria
atendido se considerasse o crédito de R$ 393.646,86 reconhecido pelo próprio
despacho decisório, referente ao mês de maio de 2011;
 em nome do princípio da verdade material, existindo e sendo suficientes os
créditos informados, os erros cometidos deveriam ser corrigidos, ainda que de
ofício, de modo que as compensações efetuadas fossem integralmente
homologadas.
A 4a Turma da DRJ/BSB proferiu o acórdão de no. 03-90.612, o qual julgou
improcedente a referida Manifestação de Inconformidade, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE
ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO NÃO
CARACTERIZADO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO.
Acórdão sem ementa, conforme art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O referido Acórdão manteve o Despacho Decisório, ao argumento de que:
 a divergência de crédito apurada pelo despacho decisório corresponde ao mês
de abril de 2011, perfazendo um total de R$ 17.727,45, uma vez que,
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901221/2013-11

conforme se extrai do DACON (fls. 36), apenas R$ 101.130,31 dos R$
118.857,76 declarados nas DCOMPs correspondem a créditos de aquisições
no mercado interno vinculados à receita de exportação. O restante, conforme
alegado pela própria contribuinte, decorreria de créditos presumidos de
atividades agroindustriais.
 o crédito presumido apurado na forma do art. 8o da Lei no 10.925, de
23/07/2004, somente pode ser utilizado para dedução do valor do PIS e da
COFINS apurados, sendo vedada a sua compensação com outros tributos ou
ressarcimento em dinheiro.
 ainda assim, a manifestante já teria utilizado para dedução das contribuições
devidas nos meses de abril, maio e junho/2011 a totalidade dos créditos
presumidos de atividades agroindustriais apurados em aquisições no mercado
interno.
 era obrigação do contribuinte, de acordo com a Instrução Normativa SRF no
387/2004, vigente à época, demonstrar de forma correta e estreita a apuração
das contribuições devidas e seus respectivos créditos, realizada previamente à
entrega do pedido de ressarcimento;
 o valor pleiteado ainda estaria sujeito à apuração de sua liquidez e certeza,
inclusive com a apresentação das demonstrações contábeis e livros fiscais,
lastreados em documentos hábeis e idôneos que dessem suporte ao crédito
apurado em DACON;
 encontra-se consumada a preclusão do direito da contribuinte de apresentação
de novos documentos para comprovação apuração das contribuições devidas e
o saldo de créditos.
A contribuinte, tendo tomado ciência do referido acórdão em 26/05/2020, interpôs
Recurso Voluntário, no dia 25/06/2020, requerendo, em síntese, a reforma do Acórdão recorrido,
para que sejam homologadas integralmente as compensações pleiteadas. Foram elencados os
seguintes argumentos:
 o despacho decisório teria deixado de homologar integralmente as DCOMPs
apresentadas por entender única e exclusivamente que o crédito reconhecido
foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados;
 o mero erro de preenchimento de PER/DCOMP não seria capaz de obstar o
reconhecimento do correto valor do crédito de COFINS-Exportação, já que
comprovou-se, por meio da DACON apresentada em sede de Manifestação de
Inconformidade, a existência de créditos (COFINS do 2o TRIM./2011) mais
do que suficiente para a homologação integral das compensações pleiteadas.
 o crédito tributário referente à COFINS do período de apuração de abril, maio
e junho de 2011, era superior ao informado nas DCOMPs, já que decorreria
não apenas de atividades de exportação realizada pela Recorrente, mas
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901221/2013-11

também de receitas vinculadas ao mercado interno e a atividades
agroindustriais;
 para além disso, a recorrente teria demonstrado por meio do DACON que o
valor correto do crédito de COFINS Exportação referente ao mês de maio de
2011 era muito superior ao informado, de modo que o saldo remanescente
seria mais que suficiente para homologação integral das DCOMPs;
 o Acórdão apesar de reconhecer que a totalidade dos créditos de COFINS de
maio de 2011 era de R$ 393.646,86, desconsiderou a alegação de erro de
preenchimento do PER e só considerou o valor informado de R$ 101.137,42;
 o Acórdão recorrido teria desconsiderado a ocorrência de erro de
preenchimento quanto à origem do crédito, analisando a presente controvérsia
de crédito decorrente de receita de exportação, como se de crédito presumido
tratasse;
 ainda que o DACON apresentado em sede de Manifestação de
Inconformidade não fosse prova hábil a demonstrar o direito creditício da
contribuinte, pelo princípio da verdade material, a documentação contábil,
juntada ao Recurso, deveria ser analisada como prova para homologação
integral da compensação dos débitos apresentados.
É o relatório.

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado, versam os presentes autos sobre a não homologação de
PER/DCOMPs transmitidos pela contribuinte, em razão de insuficiência de créditos para
compensar integralmente os débitos por ela informados.
De plano, verifica-se que a contribuinte afirma em seu Recurso Voluntário que,
“em que pese a análise do julgador tenha se fundamentado na existência de crédito presumido
de COFINS, apurado sob a égide da Lei 10.925/2004, a controvérsia não se encontra neste
ponto, pois a existência do crédito tributário pleiteado pela Recorrente possui natureza somente
à Receita de Exportação.”
Percebe-se que a Recorrente se refere ao tema do crédito presumido como se não
representasse questão por ela suscitada. No entanto, a possibilidade de utilização do crédito
presumido para quitar o saldo devedor remanescente no presente caso foi justamente o ponto
principal abordado em sua Manifestação de Inconformidade. Vejamos:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901221/2013-11

Como mencionado, o Acórdão recorrido refuta a possibilidade de uso dos
referidos créditos presumidos, nos seguintes termos:
“Ocorre que o crédito presumido apurado na forma do art. 8o da Lei no 10.925, de
23/07/2004, somente pode ser utilizado para dedução do valor da Contribuição para o
PIS/Cofins apurado, não sendo aplicáveis a esse crédito as permissões de utilização
para compensação com outros tributos ou ressarcimento em dinheiro.
Inclusive, vê-se, nos DACON dos meses de abril, maio e junho/2011 que, em todos
eles, a Manifestante utilizou para dedução das contribuições devidas nos respectivos
meses, a totalidade dos créditos presumidos de atividades agroindustriais apurados
em aquisições no mercado interno (tanto os vinculados à receita tributada no
mercado interno quanto os vinculados à receita de exportação), conforme fls. 38, 53 e
68 (nos valores de R$ 48.152,78, R$ 43.807,58 e R$ 45.758,14, respectivamente).
Ou seja, além de corresponder a crédito sem previsão legal para utilização mediante
compensação ou ressarcimento em dinheiro, trata-se de valor já utilizado
integralmente pela Manifestante para dedução do valor das contribuições devidas nos
respectivos meses.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901221/2013-11

Sobre o tema, a Receita Federal do Brasil já se pronunciou por meio da Solução de
Consulta Cosit no 69, de 23/01/2017, que esclarece e lista todo o arcabouço jurídico
aplicável ao crédito presumido aqui em discussão. Vejamos:
Solução de Consulta no 69/2017 - Cosit
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004.
COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido apurado na forma do art. 8o da Lei no 10.925, de 23
de julho de 2004, somente pode ser utilizado para dedução do valor da
Contribuição para o PIS/Pasep apurado no regime de apuração não
cumulativa. Não são aplicáveis ao crédito presumido apurado na forma
dos arts. 8o da Lei no 10.925, de 2004, as permissões de utilização para
compensação com outros tributos ou ressarcimento em dinheiro
constantes, entre outros, do inciso II do § 1o e § 2o do art. 5o da Lei no
10.637, de 2002, do inciso II do § 1o e § 2o do art. 6o da Lei no 10.833, de
2003, do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, e do art. 56-A da Lei n°
12.350, de 2010.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004.
COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. O crédito
presumido apurado na forma do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho
de 2004, somente pode ser utilizado para dedução do valor da Cofins
apurado no regime de apuração não cumulativa. Não são aplicáveis ao
crédito presumido apurado na forma dos arts. 8o da Lei no 10.925, de
2004, as permissões de utilização para compensação com outros
tributos ou ressarcimento em dinheiro constantes, entre outros, do inciso
II do § 1o e § 2o do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, do inciso II do § 1o e
§ 2o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, do art. 16 da Lei no 11.116, de
2005, e do art. 56-A da Lei n° 12.350, de 2010.
(grifos não constam no original)
Cumpre-nos registrar que os Pareceres Normativos e as Soluções de Consulta emitidas
pela Cosit são dotadas de efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua
publicação no Diário Oficial da União, consoante art. 12 da Portaria RFB no 1.936, de
06/12/2018.”
A Recorrente, em seu Recurso Voluntário, não impugna tal ponto, de modo que a
impossibilidade do uso de crédito presumido decorrente de atividade agroindustrial passa a ser
questão incontroversa nos presentes autos.
Feitas tais considerações, passa-se a analisar os pontos controvertidos suscitados
no Recurso Voluntário.
Afirma a Recorrente que o Acórdão recorrido seria contraditório, uma vez que,
apesar de reconhecer que a totalidade dos créditos de COFINS referentes ao mês de maio de
2011, no valor de R$ 393.646,86, desconsiderou a alegação de erro de preenchimento do PER,
considerando para fins de compensação apenas o valor de R$ 101.137,42 informado pela
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901221/2013-11

contribuinte. Sustenta que os documentos fiscais anexados aos autos comprovam a existência de
crédito de COFINS referente ao 2o TRIM./2011 no valor de R$ 606.627,05, montante muito
superior aos débitos das compensações e, portanto, mais do que suficiente para suas
homologações.
Não assiste, contudo, razão à Recorrente.
O PER/DCOMP é o instrumento pelo qual o contribuinte declara os créditos
objeto de ressarcimento ou de compensação com os débitos nele informados, sendo, portanto,
sua obrigação fornecer corretamente as informações sobre as respectivas contas. Como muito
bem abordado pela DRJ:
“A obrigação do contribuinte, de acordo com a Instrução Normativa SRF
no 387/2004, vigente à época, era a de demonstrar de forma correta e
estreita, previamente à entrega do pedido de ressarcimento, como foram
apuradas as contribuições devidas e os seus respectivos créditos. Em
outras palavras, o pedido de ressarcimento, ao ser apresentado, já
deveria se encontrar fundamentado em DACON que demonstrasse, de
forma correta, a apuração das contribuições devidas e o saldo de
créditos, uma vez que era obrigação do contribuinte fornecer as
informações inicias necessárias para a verificação/auditoria do crédito,
assim como é sua obrigação manter controle de todas as operações que
influenciem a apuração do valor devido e dos respectivos créditos a
serem descontados, deduzidos, compensados ou ressarcidos.”
Nesse sentido, cabe ao contribuinte a delimitação do objeto da análise realizada
pela autoridade fiscal, o qual deve informar precisamente cada crédito e débito a ser examinado à
luz dos requisitos de liquidez e certeza. Repita-se: a referida verificação está completamente
adstrita aos créditos e débitos informados pelo contribuinte, não havendo possibilidade de
alteração, por parte das autoridades tributárias, dos valores ou da natureza das contas informadas.
Assim, ao contrário do que alega a Recorrente, não poderia a autoridade
julgadora, diante da simples existência de créditos no DACON, com valor superior àquele por
ela informado em seus PER/DCOMPS, retificar o suposto erro cometido. Exatamente por esse
motivo, o acórdão recorrido considerou para fins de compensação apenas o valor de R$
101.137,42 informado pela contribuinte.
Destaca-se que, nos termos do art. 74, §14, da Lei no 9.430/96, a Receita Federal
do Brasil, editou uma série de Instruções Normativas por meio das quais regulamentou as
hipóteses em que seria possível a retificação ou o cancelamento de PER/DCOMPs. A
impossibilidade de se retificar os dados informados em PER/DCOMP, após decisão
administrativa, foi estabelecida pelo art. 56 da IN SRF no 460/2004, sendo a questão atualmente
regulamentada pelo art. 110 da IN SRF no 2.055/2021.
Portanto, via de regra não cabe a retificação de PER/DCOMP em sede de
Manifestação de Inconformidade, sendo esta possível apenas enquanto a análise dos créditos e
débitos estiver pendente de decisão administrativa. Ainda assim, a referida retificação apenas
poderá ser realizada quando fundada em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do documento.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.339 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.901221/2013-11

Excepcionalmente, em nome do princípio da verdade material, apenas nos casos
em que comprovado erro de fato no preenchimento da declaração é que seria possível o
reconhecimento do direito à retificação de PER/DCOMP, mesmo após a pronuncia de decisão
administrativa. Essa não é, contudo, a hipótese dos presentes autos.
No caso em análise, trata-se claramente de modificação substancial da declaração,
visto que a Recorrente busca a modificação do valor do crédito originariamente informado em
seu PER/DCOMP, o que não configura como simples inexatidão material. A alteração pleiteada,
a fim de constar direito creditório diverso do originalmente declarado, implica modificação da
essência da declaração transmitida, o que impede a seu enquadramento como mero erro de
preenchimento.
Dessa forma, não se tratando de mero erro de preenchimento, não há que se falar
em retificação dos PER/DCOMPs objeto de análise.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente o acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 186
DF CARF MF
Original